Tribunal: TJSP
Processo: 0036794-59.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Impedimento Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – Ação ordinária de revisão salarial (Equivalência Salarial) – Alegação de impedimento do juiz, em razão da autora da ação exercer cargo de confiança no Fórum em que o excepto seria Juiz Diretor – Descabimento – Excepto que não desempenha a função de direção do Fórum – Ausentes, ademais, hipóteses previstas no rol taxativo e objetivo do artigo 144 do CPC –

Ementa:
EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – Ação ordinária de revisão salarial (Equivalência Salarial) – Alegação de impedimento do juiz, em razão da autora da ação exercer cargo de confiança no Fórum em que o excepto seria Juiz Diretor – Descabimento – Excepto que não desempenha a função de direção do Fórum – Ausentes, ademais, hipóteses previstas no rol taxativo e objetivo do artigo 144 do CPC – Inexistência de impedimento – Fato inapto a gerar o afastamento do juiz natural da causa – Exceção rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Impedimento Cível no
0036794-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Descalvado, em que é excipiente ESTADO
DE SÃO PAULO, é excepto ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS
(JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram o incidente de
impedimento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), MAGALHÃES COELHO(PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Impedimento Cível no 0036794-59.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 15.642 (Câmara Especial)
Exceção de Impedimento no 0036794-59.2019.8.26.0000
Excipiente: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Excepto: Éderson Danilo Santos de Vasconcelos (Juiz de Direito)
EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO Ação ordinária de revisão
salarial (Equivalência Salarial) Alegação de impedimento do
juiz, em razão da autora da ação exercer cargo de confiança no
Fórum em que o excepto seria Juiz Diretor Descabimento
Excepto que não desempenha a função de direção do Fórum
Ausentes, ademais, hipóteses previstas no rol taxativo e objetivo
do artigo 144 do CPC Inexistência de impedimento Fato inapto
a gerar o afastamento do juiz natural da causa Exceção rejeitada.
Vistos.
Trata-se de exceção de IMPEDIMENTO arguida pela Fazenda Pública
Estadual, em face do MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Descalvado, nos autos
da ação ordinária para equivalência salarial, movido por Luciana Maria Bortoletto
Mussolini em face da Fazenda excipiente.
Alega estar o magistrado impedido para o julgamento da ação, nos termos
do artigo 144, inciso VI, do CPC. Para tanto, afirma que a autora é funcionária de
confiança do juiz, portanto, seu ânimo está contaminado para decidir a causa. Explica que
diversamente do que ocorre com os escreventes judiciários, cuja subordinação ao juiz
decorre de mera aprovação em concurso público, os cargos comissionados não prescindem,
para a nomeação de especifico funcionário para o exercício da função, da indicação do
magistrado, cuja motivação para tanto é baseada em uma relação de confiança entre os
mesmos, hipótese também ocorrente quando da manutenção das funções de tal funcionário.
Bem por isso, refere que mesmo não tendo sido o excepto responsável pela indicação da
autora para o cargo ao qual busca a equivalência salarial, a manutenção tácita desta em tal
função pressupõe a existência de relação de confiança entre funcionária e magistrado, algo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Impedimento Cível no 0036794-59.2019.8.26.0000 -Voto no
3
suficiente a caracterizar o alegado impedimento, segundo interpretação teleológica do
dispositivo suso mencionado. Enfim, porque existente patente relação de pessoalidade e de
subordinação envolvendo as funções em cometo, é claro o motivo de impedimento do juiz.
Com tais argumentos busca o acolhimento do incidente de impedimento (fls. 1/3 autos da
origem).
O excepto não reconheceu seu impedimento para atuar no caso (fls. 60) e a
D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no sentido de estar prejudicado o incidente
(fls. 8/11).
É o relatório.
A presente exceção de impedimento deve ser rejeitada, na medida em que o
fato trazido no incidente não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 144 do
CPC, tampouco configura comportamento característico de um juiz parcial.
Constam do artigo 144 do CPC as seguintes causas de impedimento que
impedem o Juiz de exercer suas funções no processo:
I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou
como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;
II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;
III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou
membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer
parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau,
inclusive;
IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou
parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau,
inclusive;
V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa
jurídica parte no processo;
VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das
partes;
VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de
emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;
VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu
cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de
outro escritório;
IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado (grifei).
Vale frisar, que o rol de hipóteses de impedimento do magistrado se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Impedimento Cível no 0036794-59.2019.8.26.0000 -Voto no
4
caracteriza por sua objetividade, devendo a parte excipiente comprovar de maneira
objetiva a presença de alguma das hipóteses ali elencadas, ensejando o afastamento in
continenti da condução do processo. Em casos de impedimento do Juízo, não há de se
adentrar em questões subjetivas que, em tese, configurariam a parcialidade do julgador, já
que o impedimento é causa absoluta de parcialidade, não admitindo prova em sentido
contrário.
Nesse sentido nos leciona a doutrina:
Os motivos indicadores do impedimento do juiz são de natureza objetiva,
caracterizando presunção iuris et de iure, absoluta, de parcialidade do
magistrado (Arruda Alvim. CPCC, VI, 26; Barbi. Coment.11 , n. 717, p.
413). Provada a causa de impedimento, o juiz deve ser inexoravelmente
afastado do processo, passando nele a funcionar seu substituto
automático, de acordo com a lei de organização judiciária respectiva. O
impedimento é pressuposto processual negativo. [...] A prova do
impedimento é feita de forma objetiva, sendo impertinente indagar-se da
intenção ou subjetivismo do magistrado em julgar a causa com
parcialidade: esta é absoluta, não admitindo prova em contrário. Basta a
comprovação, por exemplo, de que o juiz é cônjuge da parte para que
deva ser in continenti afastado do processo. (NERY JUNIOR, Nelson.
NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo
Civil. 1a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pág. 644.)
No particular, o motivo alegado pelo excipiente impedimento do
magistrado para atuar no feito, em razão de possível relação de confiança que tem em sua
funcionária, autora da ação ordinária de fato não se configura situação que impeça a
atuação do excepto na causa, conforme o teor do supracitado dispositivo processual.
Sequer é possível a submissão do fato à previsão legal afirmada, ainda
que por analogia ou como resultado de uma interpretação extensiva ou teleológica do
inciso VI, do mencionado artigo 144 do CPC.
In casu, além de ser absurda a equiparação do juiz à figura de um
empregador de servidores públicos, buscou o legislador reservar a hipótese a uma relação
empregatícia do juiz com a parte na seara privada, como por exemplo, quando esta presta
serviços na residência do magistrado, na qualidade de trabalhadora doméstica, sendo
inadmissível dar tão dilatada interpretação da vontade do legislador como quer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Impedimento Cível no 0036794-59.2019.8.26.0000 -Voto no
5
excipiente.
Por seu turno, sequer a escolha da requerente para o desempenho de cargo
comissionado teve como móvel possível sentimento de confiança nutrido pelo excepto em
ralação à autora, já que, como bem mencionado nas razões de repulsa à recusa expressada
pela excipiente (fls. 60 autos da origem), a nomeação de dita funcionária foi escolha de
outro magistrado.
Para além, não se pode interpretar possível manutenção tácita de tal
indicação, como um atestado de confiabilidade ou de uma relação pessoal existente entre o
juiz e dita funcionária demandante.
Mais a mais, caso fosse essa a hipótese, o caso caracterizaria possível
questão de suspeição e não impedimento do magistrado, cujo reconhecimento não
prescindiria da comprovação de uma relação de amizade próxima entre os referidos
protagonistas da situação afirmada, algo inexistente no caso em apreço.
Vale lembrar que o juiz natural, isto é, aquele prévia e regularmente
investido no cargo e definido como competente de acordo com regras processuais
objetivas, é considerado presumidamente imparcial e tal presunção somente pode ser
ilidida mediante provas irrefutáveis.
Por fim, a pôr por terra qualquer dúvida quanto uma possível configuração
de causa de impedimento, pelo que se conclui do despacho proferido pelo excepto (fls. 56
autos da origem), sequer a afirmada função de Diretor do Fórum é por ele exercida.
Assim, não se vislumbra qualquer IMPEDIMNTO legal para a atuação do
magistrado na causa subjacente, tampouco havendo indícios de uma atuação tendenciosa,
de modo a animar o afastamento do julgador da presidência da demanda.
Ante o exposto, REJEITA-SE o incidente de IMPEDIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Impedimento Cível no 0036794-59.2019.8.26.0000 -Voto no
6
RENATO GENZANI FILHO
Relator